Tribunal: TJES
Processo: 0000508-58.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000508-58.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS,
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
E EMPREGO DE ARMA BRANCA
(
FACA
).

MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO
CONTESTADAS.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL.
INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE
APLICADA AS MAJORANTES. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP), com imposição de pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 165 dias-multa. A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, com pleito de redução da pena-base e da fração de aumento aplicada na terceira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a readequação da pena-base ao mínimo legal, diante da suposta valoração indevida dos vetores da conduta social e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria excede o limite legal previsto para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal se justifica diante da concreta valoração negativa da conduta social, revelada pelo fato de o réu voltar a delinquir apenas dois dias após ter sido posto em liberdade provisória, além das circunstâncias do crime, dada a utilização de arma branca para a prática do roubo.

A fração de aumento de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria é inadequada, por exceder o limite legal de até 1/2 previsto no § 2º do art. 157 do CP, sendo tal percentual cabível apenas no § 2º-A, nos casos de arma de fogo, o que não se verifica nos autos.

A pena de multa também deve ser proporcionalmente reduzida, em atenção à ampla devolutividade do recurso e à nova pena corporal fixada.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000508-58.2022.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Anoto que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria do delito tratado nos autos, mesmo porque, em franco reconhecimento e conformação ao desfecho condenatório, inexiste irresignação a respeito destes temas, o que encontra harmonia nas provas coligidas nos autos, especialmente a confissão do recorrente em juízo.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a readequação da pena-base ao mínimo legal, por entender excessiva a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Requer, ainda, a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, por entender que a fração de 2/3 ultrapassa o limite legal permitido.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24 de novembro de 2022, na Avenida 13 de Maio, no Morro do Eucalipto, naquele município e comarca, o apelante, vulgo “Orelha”, em concurso com indivíduo não identificado, teria praticado roubo qualificado contra a vítima Lauriano Barbosa dos Santos, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma branca, além de restrição da liberdade da vítima.

Segundo relato da vítima, dois indivíduos invadiram sua residência, seguraram-na pelos braços e pescoço, exigindo dinheiro sob ameaça de facas. Diante da negativa, amarraram-lhe as pernas e a trancaram no banheiro, onde permaneceu por cerca de 20 minutos. Foram subtraídos do imóvel uma botija de gás e uma carteira com documentos e cartões.

Durante patrulhamento, o acusado foi localizado e preso em flagrante, sendo apreendida uma das facas utilizadas e recuperada a botija de gás, que havia sido escondida em uma casa abandonada.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a analisar as teses defensivas formuladas no presente apelo.

Quanto à pena-base
, entendo que deve ser mantida tal como fixada na sentença. O juízo de primeiro grau a estabeleceu em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com acréscimo de 01 ano e 06 meses em relação ao mínimo legal de 04 anos, fundamentando a exasperação nos vetores da “conduta social” e das “circunstâncias do crime”.

A valoração negativa da “conduta social” foi justificada concretamente, uma vez que o réu voltou a delinquir apenas dois dias após ter sido posto em liberdade provisória em outro processo criminal, ainda submetido a medidas cautelares. Tal fato revela desrespeito à autoridade judicial, além de indicativo de persistência criminosa, justificando a reprovação da sua inserção social e afastando qualquer alegação de
bis in idem
, uma vez que não se trata de condenação anterior.

No que diz respeito às “circunstâncias do crime”, igualmente correta a valoração negativa, tendo em vista que o roubo foi cometido com emprego de arma branca (uma faca), fato que agrava o temor e o risco à vítima.

Nesses termos, foram reconhecidas 03 (três) majorantes, e, via de consequência, entendo acertada a consideração daquela prevista no inciso VII (emprego de arma branca) do § 2º do art. 157 do CP, para a majoração da pena-base, como bem considerado pelo MM. Juiz.

Referido entendimento é perfeitamente admitido na doutrina e na jurisprudência.

Assim, na primeira fase da dosimetria, mantida a análise procedida na sentença e, sendo desfavoráveis a “conduta social” e as “circunstâncias do crime”, fica a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes as circunstâncias agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária resta mantida no patamar mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não é possível a sua redução abaixo desse limite, conforme estabelece a Súmula nº 231 do STJ.

Já quanto à terceira fase da dosimetria
,
entendo que assiste razão à defesa, devendo o recurso ser provido neste ponto específico.

A sentença aplicou o aumento de 2/3 em virtude da incidência de duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II – concurso de pessoas; V – restrição de liberdade). No entanto, o limite previsto no § 2º do art. 157 é de até metade (1/2), sendo a fração de 2/3 permitida apenas no § 2º-A, quando se trata de emprego de arma de fogo, o que não se verifica no caso em exame.

Ainda que se reconheça a gravidade da conduta e a presença de fundamentos concretos, a
legalidade estrita impõe o redimensionamento da fração de aumento
para o
patamar

máximo

previsto

no

caput

do

§

2º
, ou seja,
1/2
.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena final, com aplicação da fração de
1/2
na terceira fase da dosimetria.

Outrossim, no que se refere de multa estabelecida em primeira instância, em virtude da ampla devolutividade do recurso, constata-se que é necessária a sua redução, a fim de que ela guarde a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal.

À vista disso, ausentes minorantes e, presentes duas majorantes (concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), aumento da reprimenda à razão de 1⁄2 (metade) e, consequentemente, concretizo a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, estes à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A despeito da redução operada, diante do
quantum
de pena, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, do Estatuto Repressivo.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, já que ausentes os requisitos legais (artigos 44 e 77, ambos do CP).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para reduzir a fração das causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, de 2/3 (dois terços) para 1⁄2 (metade), bem como para reduzir a pena de multa, reestruturando a reprimenda do apelante para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.